Tribunal: TJDFT
Processo: 0002915-09.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
I – A ação para cobrança de crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da sua constituição definitiva (CTN, art. 174).
II – Mantida a r. sentença que declarou a prescrição da pretensão executória, uma vez que não comprovado o parcelamento do débito tributário ou qualquer das hipóteses de interrupção da prescrição previstas no parágrafo único do art. 174 do CTN.
III – Apelação desprovida.